Tribunal: TJMT
Processo: 1029364-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029364-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MARCOS REMPEL - CPF: 032.840.941-30 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (AGRAVANTE), JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN - CPF: 593.764.651-72 (ADVOGADO), GUSTAVO MIGUEL PEREIRA - CPF: 047.569.611-50 (ADVOGADO), RUI HEEMANN JUNIOR - CPF: 836.135.951-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO AMBIENTAIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PUNITIVA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar formulado em ação declaratória com pedido de urgência, ajuizada para obter a suspensão e futura anulação do Auto de Infração no 162259 e do Termo de Embargo no 121160, lavrados pela SEMA/MT. O agravante alega prescrição da pretensão punitiva e erro de identificação quanto à autoria da infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se se configuram os pressupostos legais para concessão de tutela de urgência, à luz das alegações de prescrição quinquenal e intercorrente no processo administrativo ambiental; e

(ii) saber se o agravante é parte ilegítima para responder pelos atos administrativos impugnados, por suposta confusão nominal com seu genitor, proprietário do imóvel autuado.

III. Razões de decidir

3. A ausência de cópia integral do processo administrativo ambiental impede a aferição do curso processual e de eventual inércia da Administração, inviabilizando o reconhecimento sumário da prescrição.

4. A alegação de ilegitimidade passiva, baseada em suposta homonímia com o pai, carece de comprovação robusta e não pode ser acolhida sem instrução probatória.

5. A tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano —, os quais não restaram demonstrados no caso concreto.

6. A ausência de fato novo ou situação emergencial, especialmente em razão do decurso de mais de oito anos desde os fatos autuados, reforça a conclusão pela ausência de urgência da medida.

7. O princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos recomenda cautela na suspensão liminar de sanções ambientais, cuja validade ainda depende de instrução judicial apropriada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de cópia integral do processo administrativo ambiental impede o reconhecimento liminar de prescrição punitiva no âmbito do controle judicial de atos sancionatórios.

2. A alegação de ilegitimidade passiva por confusão nominal não se presume, devendo ser comprovada mediante prova robusta.

3. Não se concede tutela de urgência para suspender efeitos de ato administrativo ambiental quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e não demonstrada situação de urgência atual ou dano iminente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Rui Heemann Junior
contra
decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop – MT, nos autos da
ação ordinária declaratória de cancelamento de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
processo de origem no 1024518-72.2024.8.11.0015.

Na origem, o agravante propôs a referida ação com o objetivo de obter, liminarmente, a
suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 162259
e do
Termo de Embargo no 121160
, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, e, no mérito, a
anulação definitiva desses atos administrativos
.

Sustenta, em síntese, duas teses centrais, sendo, a um, a
ocorrência da prescrição punitiva
, tanto na forma quinquenal quanto intercorrente, nos termos do Decreto Estadual no 1.436/2022; e, a dois, sua
ilegitimidade para figurar como autuado
, sob o argumento de que houve confusão nominal com seu genitor, o verdadeiro proprietário da área objeto da autuação ambiental.

A liminar pleiteada foi indeferida pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Em que pese os valorosos argumentos trazidos pelo Requerente, especialmente no que refere-se a aparência de prescrição, que induzem a conclusão de uma probabilidade do direito vindicado VERIFICO que, neste juízo preliminar de COGNIÇÃO SUMÁRIA, os requisitos necessários para o deferimento do pedido LIMINAR não estão evidenciados.

Inicialmente necessário ponderar que o Requerente não anexou à sua peça inicial cópia integral do processo administrativo, mas apenas prints de andamentos processual que são utilizados pelo mesmo como base para contagem dos marcos necessários para verificar a ocorrência, ou não de prescrição.

Entendo, contudo, que para deferimento liminar do pedido, sem a possibilidade de o Requerido Exercer o direito de defesa e contraditório, necessário seria a juntada de cópia integral do processo administrativo visto que telas de andamento processual não retratam necessariamente com fidelidade todos os atos praticados.

Outrossim, além da probabilidade do direito, é necessário que esteja demonstrada a URGÊNCIA para que se tenha o deferimento do pedido liminar.

O caso em análise refere-se a fatos ocorridos em 18/03/2016, ou seja, há mais de 8 (oito) anos.

Não há qualquer alegação relacionada à alteração da situação fática que justifique a necessidade de atuação liminar do poder judiciário, ao contrário, a própria petição inicial narra à absoluta ausência de alteração no status processual. Vejamos;

(...)

Deste modo, diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo não estarem PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a CONCESSÃO do PEDIDO LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu INDEFERIMENTO.

Destarte, entendo AUSÊNTES os REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“fumus boni juris”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“periculum in mora”).

“Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA de URGÊNCIA postulada.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando os fundamentos deduzidos na inicial, com especial destaque para a alegada prescrição e a iminência de
inscrição em cadastros de inadimplentes
e eventual
protesto do débito ambiental
, o que, segundo afirma, poderia acarretar sérios prejuízos à sua honra e à sua atuação profissional, sobretudo por atuar nas áreas de Direito Ambiental, Agrário e Empresarial.

O pedido de
tutela recursal
também foi
indeferido monocraticamente
por este Relator, sob fundamento de que não se evidenciaram os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida excepcional.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contraminuta
, sustentando a regularidade dos atos administrativos impugnados, além de alegar que a medida liminar postulada
esvaziaria o mérito da ação
e que os elementos trazidos aos autos são
insuficientes para comprovar a prescrição ou a ilegitimidade
, especialmente pela ausência de cópia integral do processo administrativo.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por intermédio da Procuradoria Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística,
manifestou-se pela ausência de interesse ministerial
na causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

O presente agravo de instrumento objetiva a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação ordinária declaratória, na qual o agravante pretende a suspensão e posterior anulação do Auto de Infração no 162259 e do Termo de Embargo no 121160, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT.

A pretensão recursal fundamenta-se, essencialmente, em duas teses: a primeira, de que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo sancionador, tanto na forma quinquenal quanto na forma intercorrente; a segunda, de que o agravante seria parte ilegítima para figurar como autuado, por não ser o proprietário ou possuidor da área objeto da infração ambiental, a qual seria, segundo afirma, de titularidade de seu genitor.

Todavia, não obstante a relevância dos argumentos expostos,
o conjunto probatório apresentado é claramente insuficiente
para justificar a concessão da medida excepcional pleiteada nesta fase processual.

De início, observa-se que o agravante
não trouxe aos autos, nem no processo originário (no 1024518-72.2024.8.11.0015), nem no presente agravo de instrumento, a cópia integral do processo administrativo ambiental
, limitando-se a acostar
prints extraídos do sistema eletrônico da SEMA/MT
.

A ausência desse documento essencial
impede a verificação precisa do curso do processo administrativo, da efetiva paralisação alegada e dos eventuais marcos interruptivos da prescrição
, tornando temerária qualquer conclusão sumária acerca da extinção da pretensão punitiva.

Do mesmo modo, a análise da alegada ilegitimidade do agravante, fundada em suposta confusão nominal com seu genitor, demanda prova robusta quanto à inexistência de vínculo jurídico entre o agravante e a área embargada, o que, por evidente, não pode ser aferido de forma segura com os elementos até então disponibilizados nos autos.

Não se pode perder de vista que a
tutela de urgência exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC)
, requisitos que não se mostram devidamente preenchidos no caso concreto.

A mera alegação de possível protesto da multa ou inscrição em cadastros restritivos, desacompanhada de documentação idônea e da comprovação de iminência ou atualidade concreta da medida, não é suficiente para justificar a suspensão imediata dos efeitos de ato administrativo regularmente constituído.

Ademais, os fatos remontam ao ano de 2016 e que
não há nos autos qualquer notícia de alteração superveniente na situação fática que justifique a urgência da medida postulada
, tratando-se de controvérsia que exige
instrução probatória mínima e o pleno contraditório
para formação do convencimento judicial.

Ressalte-se, ainda, que
a concessão de tutela provisória que esvazie o conteúdo da demanda principal deve ser medida de rigor excepcional
, especialmente em sede de controle judicial de atos administrativos, cuja presunção de legitimidade recomenda prudência na análise de pedidos liminares que pretendam desconstituí-los.

Nesse sentido:

A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE APREENSÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação anulatória de termo de apreensão, cumulada com pedido de restituição e indenização por perdas e danos, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, especialmente no que se refere à probabilidade do direito invocado, diante da apreensão administrativa de madeira realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

III. Razões de decidir

3. Em demandas de natureza ambiental, a concessão de tutela provisória de urgência deve observar os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente à luz do princípio da precaução, que justifica uma postura mais rigorosa do Estado na proteção do meio ambiente.

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos subscritos por autoridade competente, somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

5. Eventuais irregularidades formais relacionadas ao procedimento administrativo poderão ser objeto de exame no curso da instrução, não havendo, com base nos elementos até agora reunidos, fundamento suficiente para afastar, de imediato, a presunção de validade do ato estatal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência visando à liberação de bens apreendidos em fiscalização ambiental exige demonstração inequívoca da regularidade de sua origem e titularidade, não bastando a mera alegação de equívoco administrativo desacompanhada de elementos probatórios consistentes”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 41785/RS, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 05.12.2013, DJe 16.12.2013; TJMT, N.U. 1027859-20.2025.8.11.0000, j. 24.10.2025.

(N.U 1011158-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Em síntese, trata-se de causa que, por sua complexidade fática e jurídica,
não comporta juízo antecipado sem o devido amadurecimento da instrução
, sendo recomendável, neste momento processual, o respeito ao contraditório pleno e ao devido processo legal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025